Tribunal: STF
Processo: RE 539680
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS
   REJEITADOS.
I - A apuração do valor exato das custas processuais
   e honorários advocatícios deve ser realizada na execução, sede
   apropriada para a referida discussão. Precedentes.
II - Aos
   beneficiários da justiça gratuita fica suspensa a exigibilidade
   dos ônus sucumbenciais, na forma da Lei.
III - Embargos
   declaratórios rejeitados.